Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705279-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE PACIENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA VEPERA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAROLINA NUNES PEPE, advogada constituída, inscrita na OAB/DF no 31.803, em favor de ADILSON BARBOSA CAETANO, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA) que determinou a remessa dos autos à Comarca de Luziânia/GO (fls. 34/36). Alega a impetrante que no dia 6/3/2023 formulou pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto no 11.302/2022. Pontua que “O Ministério Público oficiou pela concessão do indulto para a execução de mov. 1.1, tão somente, em relação a pena imposta para o crime do artigo 171, caput, do Código Penal, indeferindo-se o pedido quanto às demais”. Narra que “foi juntado aos autos o Parecer n° 102/2023 do COPEN, no sentido de que a concessão do indulto pleiteado exigiria o cumprimento da pena do crime impeditivo para posterior reconhecimento do indulto relativo ao crime não impeditivo, opinando assim pelo indeferimento do indulto”. Com isso, “sobreveio novo parecer do Ministério Público revendo o entendimento da manifestação de mov. 54.1, acompanhando o parecer do COPEN (mov. 58), que opinou pelo indeferimento do indulto disposto no Decreto no 11.302/2022 para a execução de mov. 1.1 enquanto não cumprida a pena do crime impeditivo”. Afirma que há erro no extrato de cumprimento de pena do paciente e que “a remição por estudo não foi analisada e que o reconhecimento desta permitiria ao Reeducando cumprir a pena dos crimes impeditivos, e, portanto, se beneficiado pelo indulto”. Sustenta que até a presente data, não foi firmada a nova competência, o que viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da jurisdição e segurança jurídica. Requer, com isso, liminarmente, o reconhecimento do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 e das remições da pena pelo estudo ao paciente. Subsidiariamente, postula “a aplicação do Decreto no 11.846/2023, com a comutação da pena remanescente”. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de fevereiro de 2024 19:09:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora